Tribunal: TJSP
Processo: 1127671-58.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ção das razões recursais, diante do prévio atendimento ao disposto no art. 1021, §1o, do CPC. Deserção do recurso bem reconhecida. Decisão monocrática mantida. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Recurso não provido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1127671-58.2015.8.26.0100; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de Registro: 23/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/03/2020

Data de publicação:

23/03/2020

Ementa:

Embargos de declaração. Insurgência em face de decisão monocrática Inteligência do art. 1024, §3o, do CPC. Desnecessidade de complementação das razões recursais, diante do prévio atendimento ao disposto no art. 1021, §1o, do CPC. Deserção do recurso bem reconhecida. Decisão monocrática mantida. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. Recurso não provido.